Tribunal: TCU
Processo: 032.185/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rodrigo Costa da Rocha Loures ao Acórdão 2881/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rodrigo Costa da Rocha Loures ao Acórdão 2881/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Rodrigo Costa da Rocha Loures para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante.